Tribunal: TJDFT
Processo: 0720611-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0720611-29.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: RENZO BONIFACIO RODRIGUES FILHO PACIENTE: SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA JUNIOR, cuja prisão preventiva fora decretada em 28/05/2021, pela prática dos crimes descritos no artigo 155, § 4o, incisos II e IV do Código Penal (por duas vezes). Em brevíssima síntese, aduzem os impetrantes que fora instaurado procedimento investigatório pela autoridade policial visando à apuração do crime de furto de carnes no “Supermercado Mineiro”, “Venha Mercado” e “Meu Mercado”. Dizem que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, em razão dele ter sido reconhecido como autor de seis crimes de furto consumados e dois crimes de furto tentados, mediante fraude e em concurso de pessoas. A prisão foi decretada pela autoridade coatora. Sustentam que não mais subsistem os motivos considerados para a decretação da prisão, haja vista que a denúncia oferecida em desfavor do paciente tem por objeto apenas dois crimes de furto consumado mediante fraude e concurso de pessoas, não tendo sido requerida, ainda, a prisão do corréu, justificando que o mesmo entendimento seja aplicado em favor do paciente, na forma do art. 580 do CPP. Também alegam inexistência de motivos para a decretação da prisão preventiva. Asseveram que deve ser considerado que a condenação do paciente ocorreu há mais de quatro anos, assim como a inexistência de antecedentes em crimes violentos ou hediondo. Consignam que o paciente possui bons antecedentes, residência fixa, família constituída e ocupação lícita, de forma que não faz do crime seu meio de vida. Colacionam precedentes. Asseveram, ainda, que no caso, seria cabível alguma das medidas cautelares alternativas à prisão, enumeradas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Pede a concessão da ordem liminarmente. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Também não é a via adequada para aprofundado exame da prova do cometimento do delito imputado. No caso dos autos, a decisão ora atacada, em princípio, contém fundamentos suficientes à demonstração da necessidade da prisão preventiva, porquanto, conforme mencionado pelo julgador monocrático, o paciente encontra-se envolvido na senda criminosa, tratando-se, pois, de pessoa perigosa que ameaça a ordem pública. É o que se extrai da notícia de condenação definitiva pela prática dos mesmos crimes descritos nestes autos. Nesse sentido é remansosa a jurisprudência, conforme se extrai do aresto a seguir transcrito: HABEAS CORPUS. FURTO. RECEPTAÇÃO. REINCIDÊNCIA E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. A prisão em flagrante, sua conversão em preventiva para garantia da ordem pública pelo Juiz de Custódia e o recebimento da denúncia pela prática do crime de receptação demonstra a justa causa e configura o fumus comissi delicti. A reincidência e a reiteração criminosa evidenciam a periculosidade real do paciente e demonstra a necessidade de se mantê-lo preso preventivamente com fundamento na garantia da ordem pública, embora não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Inócua seria a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão, diante da reiteração criminosa. Habeas corpus denegado. (Acórdão n.907636, 20150020291100HBC, Relator: SOUZA E AVILA, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 19/11/2015, Publicado no DJE: 27/11/2015. Pág.: 121) Além disso, há suficientes indícios de autoria. Conforme se extrai da denúncia, o paciente fora reconhecido por testemunhas, flagrado por câmeras de segurança e, ainda, preso em flagrante na cidade de Anápolis/GO, por análoga prática delituosa. Saliente-se como já dito, que não cabe, nesta estreita via do Habeas Corpus profundo exame do material probatório. De resto, as penas máximas cominadas aos delitos imputados, somadas, ultrapassam 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do CPP). Portanto, por ora, não vislumbro constrangimento ilegal. Diante de tais argumentos, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações. Ao Ministério Público. Brasília/DF, 25 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator